Tribunal: TJES
Processo: 5004515-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004515-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO TOFANO SARTORIO
AGRAVADO: WOLMAR ZAMPROGNO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO TOFANO SARTÓRIO em face da decisão id 913796, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da ação judicial de origem e aplicou multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor objeto do “cumprimento de sentença” requerido por WOLMAR ZAMPROGNO e OUTRO, ora Agravados.

Em suas razões recursais (id 913793), aduz o Agravante, em síntese, (i) ter direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, por ser hipossuficiente nos termos da lei; (ii) deve ser afastada a condenação imposta em litigância de má-fé, pois não caracterizada a hipótese legal.

Intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais (id 1115938).

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 1047974).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Prefacialmente, os Agravados, pela petição id 1247287, protocolada em 21.05.2021, requereram a devolução do prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Todavia, restou certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria, no documento id 1308240, que, “
c
onforme se
infere
na aba
'
expedientes
'
, a parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões em 25/02/2021, tendo o sistema registrado ciência em 08/03/2021, momento em que começou a correr o prazo efetivamente, findando-se em 29/03/2021
”.

Assim, diante da regular intimação para apresentar contrarrazões recursais ao presente recurso, descabe a pretendida devolução de prazo, razão pela qual rejeito o pedido constante da petição id 1247287, dos Agravados.

Prossigo, assim, ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO TOFANO SARTÓRIO em face da decisão id 913796, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da ação judicial de origem e aplicou multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor objeto do “cumprimento de sentença” requerido por WOLMAR ZAMPROGNO e OUTRO, ora Agravados.

Em suas razões recursais (id 913793), aduz o Agravante, em síntese, (i) ter direito ao benefício da assistência judiciária gratuita por ser hipossuficiente nos termos da lei e (ii) deve ser afastada a condenação imposta em litigância de má-fé, pois não caracterizada a hipótese legal.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que os Agravados figuram como exequentes nos autos da ação judicial de origem, em fase de cumprimento de sentença, sendo executado o ora Agravante.

Após efetivada diligência de busca de valores pelo sistema
Bacenjud
, restou bloqueada a cifra de R$ 11.171,60 (onze mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos), contra o que se insurgiu o Agravante, perante o Juízo
a quo
, pela petição id 913802, na qual, além de requerer a gratuidade de justiça, suscita as seguintes questões processuais: (1) nulidade da citação para cumprimento de sentença; (2) excesso de execução; (3) impenhorabilidade do bem e (4) ausência de proporcionalidade e razoabilidade da penhora.

Em razão da insurgência do executado, ora Agravante, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, entendendo ter decorrido o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual recebeu a manifestação como impugnação ao bloqueio a que alude o § 3º, do art. 854, do Código de Processo Civil.

Veja-se:

“Conforme já mencionado na decisão de fls. 1918/1919v, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença já se exauriu. Por tal razão a manifestação de fls. 1921/1954 está sendo recebida como impugnação ao bloqueio a que alude o § 3º, do artigo 854, do CPC.

De acordo com o aludido dispositivo legal, duas hipóteses pode ser ventilada pelo executado: 1) que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; 2) que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Registro, de início, a ausência de nulidade na intimação ao cumprimento de sentença, pois já mencionado na decisão anterior que o processo estava seguindo à revelia do executado, bastando a publicação do ato no órgão oficial.

O alegado excesso de execução encontra-se precluso. A eternização na discussão acerca dos valores por parte de Carlos Alberto Tofano Sartório já está passando dos limites, beirando à má-fé processual.

A marcha processual segue para frente. Simples assim. Não pode a parte pretender trazer à tona questões já definidas e acobertada pelo manto da preclusão.

É por isso que vou me ater apenas às duas hipóteses possíveis de que trata o artigo 854, § 3º, do CPC.

O impugnante alega: 1) que os valores bloqueados em sua conta seriam utilizados para pagamento dos salários dos funcionários da Fazenda em que é gerente financeiro; 2) desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade, pelo fato de que o valor bloqueado equivale a 29,99% do valor que é impenhorável na conta poupança (Art. 833, X do CPC), demonstrando falta de razoabilidade e proporcionalidade, fundamentos derivados ao Princípio do devido processo legal previsto na CF; 3) que o valor bloqueado equivale a 15% (quinze por cento) do valor da execução e que de acordo com o artigo 836, do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução; 4) que deve ser chamado o feito à ordem, para intimar a viúva e herdeiros de Mario Pires Martins, por serem devedores solidários, para pagamento do débito oriundo da multa, uma vez que adquiriu o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Pois bem, os fundamentos expostos por Carlos Alberto Tofano Sartório, remete ao que me referi acima, deixando claro que o que o mesmo pretende é eternizar o litígio, que já dura 50 (cinquenta) anos.

Se o Poder Judiciário continuar a permitir este tipo de intervenção, o processo nunca findará.

É de se coibir qualquer provocação de incidente manifestamente infundado. É de se reconhecer quando a parte apresenta incidente temerário com único objetivo de protelar a discussão.

Ora, os demonstrativos de pagamento de salário de fls. 1942/1945 são inservíveis, não tem o condão de comprovar a esdrúxula alegação de que os valores foram depositados em sua conta para pagar os salários do próprio impugnante e demais funcionários.

Mas afinal, quem depositou os valores na conta do impugnante? Quando isso aconteceu? Quem é o empregador? Ora, não há dúvidas de que a parte impugnante tenta induzir este juízo a erro alterando a verdade dos fatos.

A resposta é simples, Carlos Alberto Sartório é o empregador. É o proprietário da Fazenda São Carlos. (Basta analisar os documentos em anexo, em consulta feita no sistema CAGED).

Aliás, verificou-se que o mesmo possui dez funcionários, não podendo alegar ser pobre no sentido da lei, razão pela qual, aproveito para INDEFERIR o pedido de assistência judiciária gratuita.

O impugnante, em seguida, faz uma analogia à impenhorabilidade do artigo 584, X, do CPC, que não faz qualquer sentido, razão pela qual sequer conheço referido fundamento.

Ato contínuo diz que é aplicável o artigo 836, do CPC. Entretanto, inexiste indícios de que a quantia bloqueada será totalmente absorvida pelo pagamento das custas da execução. Assim, afastada está a aplicação do dispositivo legal supra.

Por fim, pretende o impugnante seja chamado o feito à ordem, requerendo sejam intimados a viúva e herdeiros de Mario Pires Martins, por serem devedores solidários, para pagamento do débito oriundo da multa, uma vez que adquiriu o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Esquece o impugnante, entretanto, que, no ano de 1999 (fls. 383, do Segundo volume), o mesmo se apresenta aos autos, alegando que é o proprietário do imóvel que anteriormente pertenceu aos herdeiros de Mario Pires, requerendo a substituição processual para que ele, CARLOS ALBERTO TÓFANO SARTORIO, passe a figurar no polo passivo da relação processual, em substituição ao requerido originário. Tal pleito foi deferido por este juízo, logo em seguida.

Isso não quer dizer que ele não possa, em ação própria regressiva, buscar eventual direito ressarcitório que possua em face dos anteriores proprietários do imóvel.

Assim sendo, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada.

Tendo em vista o caráter protelatório do incidente, apresentado de forma manifestamente infundada e com alteração da verdade dos fatos para levar este juízo a erro, condeno o impugnante CARLOS ALBERTO TÓFANO SARTORIO em litigância de má-fé, fixando multa em 10% (dez por cento) do valor atualizado objeto deste cumprimento de sentença.

Intimem-se.”

A matéria devolvida pelo recorrente no presente recurso de agravo de instrumento limita-se aos capítulos atinentes ao (1) indeferimento da gratuidade de justiça e à (2) imposição de multa por litigância de má-fé.

Relativamente ao indeferimento da gratuidade de justiça, tenho que assiste razão ao Agravante.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao analisar o requerimento formulado pelo Agravante, concluiu não estarem presentes os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, razão pela qual indeferiu,
incontinenti
,
a referida postulação.

Entretanto, o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, preceitua que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Nesta senda, antes de indeferir o benefício postulado, deve o juiz intimar a parte, conferindo-lhe prazo para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sendo que a inobservância do contraditório macula o ato decisório de nulidade.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.
”

Destarte, sendo declarada a nulidade da decisão vergastada, neste particular, deverá o MMº. Juiz de Direito
a quo

intimar a parte nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, oportunidade em que poderá comprovar a alegada precariedade, não cabendo o seu deferimento nesta sede recursal, pena de supressão de instância.

Quanto à multa por litigância de má-fé, o MMº. Juiz de Direito
a quo
entendeu por fixá-la em razão do caráter protelatório do incidente oposto pelo ora Agravante, “
apresentado
de forma manifestamente infundada e com alteração da verdade dos fatos”
(id 913796).

Nos termos do art. 80, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, “alterar a verdade dos fatos” e “provocar incidente manifestamente infundado”.

No que diz respeito à atitude do Agravante “alterar a verdade dos fatos”, tem-se que o Juízo
a quo
, em decisão posterior (17.12.2020), retratou-se quanto a tal imputação, tendo reconhecido que o Agravante, de fato, não é o proprietário da “Fazenda São Carlos”, mas, sim, o seu genitor.

Isso porque o Agravante, ao requerer a liberação do valor bloqueado via
Bacenjud
, aduziu que o montante serviria para o pagamento de empregados da “Fazenda São Carlos”, da qual seria gerente, alegação esta afastada pelo Juízo
a quo
, que entendeu ser o Agravante, em verdade, o proprietário e não mero empregado.

Tal circunstância serviu de fundamento para o reconhecimento da litigância de má-fé, posto que o Agravante teria alterado a verdade dos fatos, o que, todavia, não subsiste, haja vista ter havido posterior retratação do Juízo
a quo
neste particular.

Embora tenha havido parcial retratação, o MMº. Juiz de Direito
a quo
manteve a aplicação da multa por litigância de má-fé, no patamar máximo de 10% (dez por cento) do valor objeto do cumprimento de sentença, pois caracterizada a hipótese de provocação de “incidente manifestamente infundado”.

Sem olvidar o largo lapso temporal de tramitação da ação judicial de origem, tenho que a apresentação do incidente pelo Agravante, no qual suscitou (1) nulidade da citação para cumprimento de sentença e (2) excesso de execução não podem ser caracterizados como litigância de má-fé.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em considerar que “a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual, o que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000168, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021).

No caso, a partir do exame dos autos, trata-se da primeira vez que o Agravante teria suscitado tais questões (nulidade de citação e excesso de execução), que, embora improcedentes, não autorizam, por si só, a condenação por litigância de má-fé.

Tem-se por premissa basilar do Direito que, ao contrário do que ocorre com a boa-fé, a má-fé não admite presunção, devendo restar evidenciado o intuito defraudador da parte, o que, a meu sentir, não restou caracterizado na hipótese concreta.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para afastar a condenação do Agravante em litigância de má-fé e para anular o capítulo da decisão vergastada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, garantindo, por consequência, o direito de fazer prova da alegada hipossuficiência, podendo o Juízo
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004515-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO TOFANO SARTÓRIO

AGRAVADOS: WOLMAR ZAMPROGNO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PROVOCAR INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO – NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PROVIDO

.

1.
É nula a decisão que, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

2.
A condenação por litigância de má-fé pressupõe, em tese, a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CARLOS ALBERTO TOFANO SARTÓRIO e que são Agravados WOLMAR ZAMPROGNO E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.